Tribunal: TJES
Processo: 5000651-13.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000651-13.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELVANIRA EULALIA DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000651-13.2017.8.08.0014

RECORRENTE: SELVANIRA EULALIA DOS SANTOS

RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO­
­
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/V O T O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por SELVANIRA EULALIA DOS SANTOS (id. 287024) em face da r. Sentença (id. 287023) que assim julgou:

“Sucede que a parte autora deixou de comprovar que se valia da captação d'água do então afetado Rio Doce. No detalhe, apesar de acostada a fatura contemporânea do SANEAR no endereço que, em tese, a parte requerente residia à época dos fatos (Id 162899), percebe-se que o mencionado documento é registrado em nome de terceiro. Sendo assim, cabia exclusivamente à parte autora demonstrar o vínculo (familiar ou contratual) mantido com o terceiro que figura na fatura contemporânea de água e, levando em conta que isso não foi realizado nos autos, falha a parte autora na demonstração de seu pretenso direito (CPC, art. 373, inciso I). Sendo assim, na linha orientativa do eg. TJES, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais e das Turma Recursais, inviável o acolhimento do pleito autoral.

Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, RESOLVO o mérito da questão para REJEITAR o pedido descrito na peça inicial”.

Em suas razões, requer a recorrente, em sede preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito, alega a recorrente que não existe uma conta de água para cada morador das residências, inclusive, em muitas residências em Colatina não existe sequer 01 (um) relógio para cada casa, pois ainda existem muitos bairros que a regularização dos lotes é pendente.

Aduz, ainda, que não há que se falar em ausência de cumprimento dos requisitos para indenização, eis que a recorrente se desincumbiu de seus ônus, juntando aos autos os comprovantes de residência e de água comprovadores de que era residente na Cidade e Comarca de Colatina – ES, em novembro de 2015

Contrarrazões apresentadas aos id. 287028.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, eis que atende aos requisitos dispostos no art. 98,
caput
, do CPC/2015, bem como, encontra amparo no art. 99, § 3º, do referido diploma legal.

Assim, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço do mesmo, recebendo-o, somente no efeito devolutivo.

Quanto ao mérito, compulsando os elementos comprobatórios dos autos, em especial os documentos que instruem a petição (id. 287001), vejo que não assiste razão a recorrente, devendo a sentença recorrida ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Isso porque, assim como o julgador primevo, também entendo que nas demandas que versam sobre pleito indenizatório, em razão de suspensão do fornecimento de água encanada, após o rompimento da barragem de Mariana/MG, é indispensável a comprovação pela parte autora, ora recorrente, da contratação dos serviços de abastecimento de água da Autarquia Municipal (SANEAR) que bombeia agua diretamente do leito do Rio Doce, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.

Apesar da demonstração de que a recorrente residia na cidade de Colatina, atingida pelo evento danoso, à época da ocorrência dos fatos (novembro 2015), o registro na SANEAR não está em seu nome, além da recorrente não comprovar que havia vínculo com o titular da conta.

Assim, observo que não restou devidamente comprovado o endereço domiciliar da recorrente, ante a ausência de documentação hábil para tanto nos presentes autos e tampouco a contratação dos serviços de água encanada fornecidos pela SANEAR, não sendo suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral, sobretudo que a recorrente residia no local atingido pelo evento danoso.

Ressalto, ainda, que não se mostra razoável que a pessoa que resida há tanto tempo, conforme alegado, no local alcançado pelo fornecimento de água encanada atingido pela suspensão, não disponha de qualquer documento capaz de comprovar seu endereço e tampouco se disponha de qualquer documento capaz de comprovar de que resedia naquele local, motivo pelo qual entendo por manter a sentença de piso com consequente extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência dos elementos essenciais à propositura da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da ei 09.099/95. No entanto, suspendo a exigibilidade dos pagamentos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.